Tribunal: STF
Processo: Rcl 95035
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.232.885, TEMA 1.128 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, em 20.5.2026, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0000287-35.2026.5.07.0000, pelo qual teria sido aplicada, equivocadamente, a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 1.232.885, Tema 1.128.
O Caso
2. Em 31.8.2023, no Recurso Ordinário n. 0001306-69.2019.5.07.0017 interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexos de Fortaleza e Região Metropolitana - SINDMETRO contra a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região reconheceu “a necessidade de submeter a Lei nº 8.693/1993 ao Plenário deste Egrégio Tribunal, para (...) analisar a sua constitucionalidade, especificamente no ponto em que fora autorizada a transferência, por sucessão trabalhista, de empregados públicos da CBTU para a METROFOR” (fl. 255, e-doc. 16).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fls. 342-345, e-doc. 16), recurso de revista, denegado (fls. 39-57, e-doc. 17) e agravo de instrumento (fls. 96-103, e-doc. 17), ao qual o Relator negou seguimento (fls. 139-145, e-doc. 17).

Em 24.9.2025, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho desproveu o agravo interno interposto sob o fundamento de que “a decisão regional que determinou a submissão ao Pleno do Tribunal de origem da análise da constitucionalidade da Lei nº 8.693/199 (...) possui natureza interlocutória, pois não resolve o mérito da controvérsia nem extingue o processo” (fl. 29, e-doc. 22).

Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que esse acórdão transitou em julgado em 27.11.2025.

3. Em 6.2.2026, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região decidiu a Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0000287-35.2026.5.07.0000 para assentar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.693/93 “no ponto em que autorizou a transferência, por sucessão trabalhista, de empregados públicos da CBTU para a METROFOR”, nestes termos:
“DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE NCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 8.693/1993 QUE PROMOVEU A TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU) PARA A COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS (METROFOR)
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 8.693/1993 que autorizou a União a transferir os empregados públicos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para empresas públicas a serem criados pelos Estados, a exemplo do Ceará, que criou a Companhia Cearense de Trens Metropolitanos (METROFOR). O incidente de inconstitucionalidade foi suscitado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviários e Conexos de Fortaleza e Região Metropolitana e Estado do Ceará nos autos da ação trabalhista nº 0001306-69.2019.5.07.0017 e acolhido pela Colenda 3ª Turma deste Egrégio Tribunal Regional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão consiste em verificar se a Lei nº 8.693/93 que autorizou a transferência de empregados públicos da CBTU para a METROFOR padece de vício de inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência dos empregados públicos da CBTU para a METROFOR, autorizada pela Lei nº 8.693/93 deu-se em clara afronta à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), notadamente porque o inciso II do seu art. 37 é explícito em estabelecer que a investidura em cargo ou emprego público somente poderá ocorrer através de concurso público, salvo os cargos de livre nomeação e exoneração, o que não é o caso sob exame. Como se observa, empregados públicos federais, vinculados a uma sociedade de economia mista da Administração Pública indireta da União (CBTU) foram transferidos para a METROFOR (sociedade de economia mista da Administração Pública indireta do Estado do Ceará), mediante sucessão trabalhista, ou seja, saíram de uma esfera administrativa (União) para outra (Estado), estabelecendo-se, assim, sucessão trabalhista no plano vertical. Desse modo, impõe-se reconhecer que os empregados públicos federais não poderiam ter sido transpostos para a administração pública estadual, pois, segundo os ditames constitucionais, a nova investidura somente poderia ocorrer mediante a submissão e aprovação em novo concurso público, o que não ocorreu. Ademais, a Súmula Vinculante nº 43 do Excelso Supremo Tribunal Federal disciplina que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.’ Nesse mesmo sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1232885, firmou a seguinte tese jurídica (Tema nº 1.128): ‘É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.’ Pelo exposto, não se vislumbra outra alternativa senão a de reconhecer e declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.693/1993, precisamente no ponto em que autorizou a transferência, por sucessão trabalhista, de empregados públicos da CBTU para a METROFOR, devendo, por conseguinte, esses trabalhadores serem devolvidos ao órgão de origem, com todos os direitos próprios da carreira, como se não tivessem sido transferidos ao órgão estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Incidente provido. Lei declarada inconstitucional.
Tese de julgamento:
1. ‘A Lei nº 8.693/93 padece de vício de inconstitucionalidade, precisamente no ponto em que autorizou a transferência, por sucessão trabalhista, de empregados públicos da CBTU para a METROFOR’” (fl. 129-131, e-doc. 24).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região em 8.5.2026 (fls. 284-286, e-doc. 24).
Contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0000287-35.2026.5.07.0000, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR ajuíza a presente reclamação.

4. A reclamante alega que “a decisão do TRT da 7ª Região, ao equiparar institutos jurídicos completamente distintos – a sucessão trabalhista e a transposição de regimes –, acabou por desrespeitar a autoridade da tese firmada no RE 1.232.885” (fl. 8, e-doc. 1).

Ressalta terem sido esgotadas as instâncias ordinárias, pois “após o julgamento dos embargos de declaração (ID 73d7b5c), não remanesce qualquer outro meio processual apto a impugnar a decisão do Plenário do TRT-7 nas instâncias ordinárias” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Argumenta que “a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TRT da 7ª Região incorreu em erro fundamental ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.128 a uma situação fática e jurídica completamente diversa, resultando em uma conclusão que contraria não apenas a lógica do precedente, mas também a legislação infraconstitucional e a própria finalidade dos institutos envolvidos” (fl. 9, e-doc. 1).

Enfatiza que “a Corte Regional aplicou mecanicamente o precedente a uma hipótese que não envolve mudança de regime jurídico nem investidura em cargo estatutário, como se a simples transferência entre duas pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, ambas regidas pela CLT, pudesse ser equiparada à transposição vedada pela Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 1).

Explica que, “no caso em análise, o que ocorreu foi uma clássica sucessão de empregadores, fenômeno regulado pelos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, pois, “em decorrência da descentralização dos serviços de transporte ferroviário, autorizada pela Lei nº 8.693/1993, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa pública sob a forma de sociedade anônima de capital fechado controlada pela União vinculada ao Ministério das Cidades, foi parcialmente cindida, e a unidade produtiva do Ceará foi transferida para a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, uma sociedade de economia mista estadual criada para este fim” (fl. 10, e-doc. 1).

Esclarece que “os trabalhadores, que eram empregados públicos da CBTU sob o regime celetista, foram absorvidos pela METROFOR, que também os contratou sob o mesmo regime celetista” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Pleno do TRT da 7ª Região no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000287-35.2026.5.07.0000 (decisões de ID 05d67e0 e ID 73d7b5c), bem como para suspender o andamento da Reclamação Trabalhista nº 0001306-69.2019.5.07.0017, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 15, e-doc. 1).

Pede “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o acórdão proferido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000287-35.2026.5.07.0000 (ID 05d67e0 e ID 73d7b5c), por manifesta contrariedade à autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 1.128 da Repercussão Geral (RE 1.232.885)” (fl. 15, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

6. Põe-se em foco nesta ação se, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.693/1993 na Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0000287-35.2026.5.07.0000, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 1.232.885, Tema 1.128.

7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

8. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

A decisão apontada como reclamada, o acórdão proferido na Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0000287-35.2026.5.07.0000, decide incidente de inconstitucionalidade originado do Recurso Ordinário n. 0001306-69.2019.5.07.0017. 

Não consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região ou do Tribunal Superior do Trabalho interposição de recurso extraordinário seja na Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0000287-35.2026.5.07.0000 ou no Recurso Ordinário n. 0001306-69.2019.5.07.0017. 

O reclamante pretende, pela reclamação, provocar manifestação antecipada do Supremo Tribunal Federal sobre questão constitucional decidida incidentalmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região.
 
Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora